Tribunal: CARF
Processo: 13971.000145/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000145/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.758 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CERÂMICA CONSTRULAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
De acordo com o § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96, considera-se homologada a
compensação protocolizada há mais de cinco anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de compensações efetuadas em DCTF com base em
crédito reconhecido nos autos judiciais 98.20.01899-4 (processo administrativo
13971.000278/98-47), cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/09/1999.
Para acompanhamento dos autos judiciais, foi inaugurado o processo
administrativo 13971.000278/98-47, cuja Informação Fiscal EAC-1, elaborada às
folhas 329/334 daqueles autos, indica o montante exato do direito creditório, bem
como o seu aproveitamento em face das compensações realizadas. Foram
homologadas as compensações de PIS dos PA 03/1999 a 05/1999, 01/2000 a 08/2000.
Para o PA 09/2002 a homologação foi parcial e para os PA 10/2002 a 04/2003 as
compensações não foram homologadas por insuficiência de crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000145/2009-11
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000145/2009-11

Entretanto, por ocasião da elaboração da Informação Fiscal EAC-1, em
14/01/2009, observou-se a possibilidade de cobrança dos valores declarados em DCTF
retificadora transmitida em 24/02/2005, a qual abrigava vinculação compensatória
indevida referente aos autos judiciais no 98.20.1899-4. Por não se encontrarem
prescritos, foram, assim, remetidos à cobrança executiva em 26/01/2009, através das
inscrições em DAU no 91609000175-70 e 91709000054-63.
Ocorre que, em 18/02/2010, o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
no 5000086-98.2010.404.7205/SC, objetivando a declaração de nulidade das aludidas
inscrições em dívida ativa. Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal - TRF
da 4a Região determinou a anulação das inscrições para que fosse reaberto o prazo
para o contraditório e a ampla defesa, em observância ao rito previsto nos §§ 7o a 11.
do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
Tendo sido canceladas as inscrições em DAU, foi dada ciência ao contribuinte,
em 21/09/2011, da não homologação das compensações vinculadas através da DCTF
Retificadora transmitida em 24/02/2005.
Em 18/10/2011, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, a decadência da cobrança dos saldos devedores remanescentes
com relação aos períodos de apuração de 09/2002 a 04/2003.
É o relatório do necessário.”
Em 16/04/15, a DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 09-57.610 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/04/2003
COMPENSAÇÃO EM DCTF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do
débito pelo devedor, interrompe a prescrição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos do recurso voluntário, adicionando alegação de que a compensação já teria sido
tacitamente homologada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da não homologação de compensação declarada por meio de DCTF
transmitida em 24/02/05.
A recorrente tomou ciência do Despacho Decisório em 21/09/11 (AR, fl. 250).
Nos termos do § 4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, “Os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.”
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000145/2009-11

E o § 5o dispõe que “O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Assim sendo, em 21/09/11, quando tomou ciência do Despacho Decisório, a
compensação já se encontrava tacitamente homologada, posto que a respectiva DCTF fora
transmitida em 24/02/05.
Portanto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital